Tribunal: TJDFT
Processo: 0007874-13.2004.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007874-13.2004.8.07.0006 RECORRENTES: SARAH DIAS FURTADO, ESPÓLIO DE FRANCISCO NORMANDO CARDOSO FURTADO, MARCELO PEREIRA FURTADO, MARINALVA DIAS DE ALMEIDA, RICARDO PEREIRA FURTADO REPRESENTANTE LEGAL: MARINALVA DIAS DE ALMEIDA RECORRIDOS: ARTHUR VINICIUS CAMPOS CARDOSO, HUGO PIERRE CORREIA DA PAZ FURTADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DO ESBOÇO DE PARTILHA. PRECLUSÃO. I – A r. sentença cuja fundamentação exposta não se coaduna à pretensão da parte não se confunde com ausência de fundamentação, especialmente quando devidamente declinadas as razões de decidir pelo Juízo a quo. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença. II – Não se aplica ao procedimento do inventário a possibilidade de discussão em apelação das questões decididas durante o trâmite processual, uma vez que cabível o agravo de instrumento contra tais decisões. Arts. 1.009, §1o c/c art. 1.015, parágrafo único, do CPC. III – No processo, não é possível a análise de questões já decididas no processo e sobre as quais não foi interposto recurso no momento oportuno, uma vez que preclusas. IV – Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativo à aplicação do artigo 313, inciso V, alínea “a” e § 4o, do CPC, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a” e § 4o, do mesmo diploma legal, aduzindo ser necessária a suspensão do inventário até julgamento definitivo das ações de prestações de contas nos. 0007553-70.2007.8.07.0006 e 0707370-72.2018.8.07.0006, para que a sentença seja proferida somente após a resolução das questões incidentais. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la; c) artigos 192 do CTN, 507, 648, 653, 796 e 1.013, todos do CPC, pois a partilha realizada não levou em consideração todos os elementos dos autos, bem como não foi devidamente esclarecido o débito tributário lançado no esboço de partilha. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos do 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023. No que se refere à alegada contrariedade ao artigo 313, inciso V, alínea “a” e § 4o, do CPC, melhor sorte não colhe o apelo especial, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) O processo não foi suspenso com fundamento no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, porque o Magistrado de Primeiro Grau entendeu desnecessária a suspensão, conforme fundamentado na decisão de id. 38842135. Ressalte-se, quanto a esse aspecto, que a suspensão com fundamento no dispositivo legal mencionado apenas pode ocorrer pelo prazo de um ano, conforme previsão do §4o do mesmo artigo, e o presente inventário tramita há dezoito anos, com diversos incidentes instaurados, e que não afetam a partilha homologada porque a r. sentença ressalvou direitos de terceiros e da Fazenda Pública e, ainda, determinou que a expedição do formal de partilha ocorra apenas após o recolhimento do ITCMD” (ID 41785764 - Pág. 2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 627.660/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 19/12/2022). Igualmente não deve prosseguir o recurso especial relativo ao apontado malferimento aos artigos 192 do CTN e 796 do CPC, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto à indicada violação aos artigos 507, 648, 653, e 1.013, todos do CPC, o recurso não merece trânsito, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Segundo o entendimento pacífico desta Corte de Justiça, a simples transcrição de ementas, sem que se evidencie a similitude das situações fáticas e jurídicas, não se presta para demonstração da divergência jurisprudencial, mormente se não há clara indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado em razão do dissídio.” (AgInt no REsp n. 1.965.790/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030